Tribunal: CARF
Processo: 10803.720082/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-12-27

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.720082/2013-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.113 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
COMERCIAL PNEUTOP COMERCIO DE PNEUS, PECAS E
ACESSORIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
PARCELAS
INTEGRANTES.
PAGAMENTOS VINCULADOS À PRODUTIVIDADE.
Entende-se Por salário de contribuição, para os segurados empregado e
contribuinte individual, a remuneração auferida em uma ou mais empresas,
assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título, durante o
mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive
os valores recebidos por meio de cartões magnéticos, a título de prêmios e
incentivos vinculados ao desempenho.
Somente as exclusões arroladas exaustivamente no § 9o, do art. 28 da Lei no
8.212/91 não integram o salário de contribuição.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
PESSOAS COM INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO..
São responsáveis tributários solidários as pessoas que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
Constatado nos autos que os coobrigados tinham participação ativa como
sócios, gestores e representantes legais, inclusive com poderes para,
individualmente, assinar em nome da pessoa jurídica, demonstrando que
possuíam interesse comum nos negócios, assim como, nas situações que
constituíram o fato gerador das obrigações tributárias, tendo praticado atos com
infração à lei, correta a inclusão dos mesmos no polo passivo da obrigação
tributária como responsáveis tributários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário do contribuinte, e por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário dos solidários. Vencido o relator que dava provimento parcial ao recurso
dos solidários excluindo a solidariedade. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Mario Hermes Soares Campos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.720082/2013-43
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.113 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720082/2013-43

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos –Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
01 – Destaco parte do relatório da decisão recorrida que diz:

Trata o processo administrativo epigrafado dos Autos de Infração abaixo identificados,
relativos a crédito tributário previdenciário das competências 01/2007 a 01/2008, no
montante de R$579.290,97 (quinhentos e setenta e nove mil, duzentos e noventa reais e
noventa e sete centavos), consolidado em 21/05/2013.
02 - O contribuinte apresentou defesa no qual teve o acórdão da DRJ assim
ementado e que julgou a sua defesa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. Com a declaração de
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal,
por meio da Súmula Vinculante no 8, o lapso de tempo de que dispõe a Secretaria da
Receita Federal do Brasil para constituir os créditos relativos às contribuições
previdenciárias será regido pelo Código Tributário Nacional.
A ocorrência de dolo, fraude ou simulação afasta a possibilidade de homologação do
pagamento de que trata o § 4o, do art. 150 do Código Tributário Nacional e remete a
contagem do prazo decadencial para a regra geral prevista no art. 173, inc. I do
mesmo diploma legal.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ATUALIZAÇÃO INEXISTENTE. SÓCIOS. SUJEIÇÃO
PASSIVA SOLIDÁRIA. A empresa não pode funcionar sem que o seu endereço esteja
atualizado perante o órgão competente da Administração Tributária, sob pena de
macular o direito de eventuais credores, no caso, a Fazenda Pública, que se verá
impedida de localizar a empresa para a cobrança de eventual débito tributário
existente.
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar no seu
domicilio fiscal sem comunicação ao órgão tributário competente, sendo, então, cabível
a responsabilização dos sócios, na forma do artigo 124 do Código Tributário Nacional.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.113 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720082/2013-43

SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. PAGAMENTOS
VINCULADOS À PRODUTIVIDADE. Entende-se Por salário de contribuição, para os
segurados empregado e contribuinte individual, a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive os valores recebidos por meio de cartões magnéticos, a título de prêmios e
incentivos vinculados ao desempenho.
Somente as exclusões arroladas exaustivamente no § 9o, do art. 28 da Lei no 8.212/91
não integram o salário de contribuição.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO E DE
DECLARAÇÃO EM GFIP. MULTA. LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. JUROS. TAXA
SELIC. As contribuições devidas à Seguridade Social, incluídas em lançamento fiscal,
ficam sujeitas à multa de mora e aos juros equivalentes à taxa SELIC, incidentes sobre
o valor atualizado, a partir da data de seu vencimento, ambos em caráter irrelevável.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
A lei superveniente não se aplica a fato pretérito quando lhe comine penalidade mais
severa que a prevista na lei vigente à época.
CONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO. No âmbito do processo
administrativo fiscal é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação de lei ou
decreto sob fundamento de sua ilegalidade ou inconstitucionalidade.
SUJEITO PASSIVO. INTIMAÇÃO. Pertence à Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Administração Tributária DERAT jurisdicionante do contribuinte a competência
para intimação de acórdão emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
03 - O contribuinte e solidários foram intimados e apresentaram recursos. É o
relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Os recursos do contribuinte e solidários são tempestivos e portanto passo a
sua análise.
05 – Existem algumas matérias idênticas aos recursos que serão julgadas em
conjunto, no caso a matéria principal sobre a ausência de habitualidade das premiações pagas por
meio do contrato com a Expertise.
06 – Em síntese nesse ponto o contribuinte e solidários indicam que não há
incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas apuradas pela fiscalização alegando
que elas não eram habituais.
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.113 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720082/2013-43

07 – Ocorre nesse caso que não houve por parte do contribuinte a apresentação de
defesa com indicação dos pagamentos efetuados aos segurados quanto a esses valores apurados
para termos uma ideia se a verba foi habitual ou não.
08 – Também não seria diferente, pois de acordo com o TVF de e-fls. 31/32 esse
levantamento foi efetuado através de aferição indireta (arbitramento) na forma do art. 33, §3o da
Lei 8.212/91 e cuja forma e metodologia não foi questionada pelo contribuinte em defesa:

09 – O § 3o do respectivo artigo diz que nos casos de recusa, ou sonegação de
qualquer documento ou informação ou sua apresentação deficiente caberá à autoridade Fiscal
proceder ao lançamento, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
10 – Portanto, não é possível avaliar se o contribuinte tratou do seu ônus da prova,
de forma plena pois não há provas como esses valores de cartões foram pagos aos segurados para
fazermos no mínimo uma comparação quanto a habitualidade de tais pagamentos, não há sequer
a identificação de comparativo entre segurados e os valores pagos para termos uma ideia de
quantas vezes foi pago a cada segurado e se realmente não haveria habitualidade.
11 – Por ser uma exceção, posto que de acordo com a CLT em regra todos os
valores são considerados como salário, o ônus da prova caberia ao contribuinte fazer, ou através
de comparativo entre os segurados e o tempo em que recebeu tais verbas ou outra metodologia
para demonstrar que tratavam-se de valores que não eram pagos de forma habitual. Portanto
nego provimento ao recurso do contribuinte e solidários nessa parte.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.113 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720082/2013-43

12 – Quanto aos recursos dos solidários em que todos questionam o termo de
solidariedade.
13 – Nesse ponto, avaliando o TVF e os fundamentos da decisão de piso, entendo
que cabe razão ao contribuinte, vejamos.
14 – O termo de sujeição passiva no TVF de e-fls. 27/35 está assim transcrito e eu
colo para melhor análise:

15 – Vemos que no referido termo a D. Fiscalização não indica qual dispositivo
legal é amparado a referida sujeição passiva, sendo que pela análise técnica e da própria decisão
da DRJ sabemos tratar a respeito do art. 124, I do CTN.
16 – Vejamos em que é amparada a solidariedade, verbis:
Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.113 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720082/2013-43

Naquele procedimento fiscal, em decorrência da inaptidão do CNPJ, foram lavrados
Termos de Sujeição Passiva Solidária contra os então administradores (...).
Tendo em vista a permanência da situação cadastral do contribuinte perante o CNPJ
até o momento, nesta ocasião também foram lavrados os Termos de Sujeição Passiva
Solidária (...).
17 – Ora, a solidariedade pelo art. 124, I está fundamentada única e
exclusivamente com base em inaptidão de CNPJ, uma mera obrigação acessória, em total
desacordo com os termos do art. 124, I do CTN, que exige em seu inciso I que:
“I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal;”
18 – Com a devida vênia, não compartilho com esse entendimento, sendo que
caberia a fundamentação para ser considerado solidários que os fundamentos do lançamento
trouxesse fatos relacionados exclusivamente com a contribuição previdenciária.
19 – Da forma como transcrita está muito mais próxima de eventual
responsabilidade de terceiros trazidas pelo art. 135 do CTN.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
20 – A responsabilidade pelo art. 124, I do CTN por estar intimamente ligada à
obrigação principal a fim de se aperfeiçoar necessário que haja fundamento e justificativa
relacionando o solidário ao recolhimento do tributo em si, contudo não é isso que vimos na
fundamentação do referido termo em que não faz nenhuma referência dos solidários com a
obrigação principal.
21 – Portanto, dou provimento ao recurso dos solidários para afastar a sua
reponsabilidade.
Conclusão
22 - Ante o exposto, conheço dos recursos. Nego provimento ao recurso do
contribuinte principal. Dou provimento parcial ao recurso dos solidários excluindo a
solidariedade.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.113 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720082/2013-43

Voto Vencedor
Conselheiro Mario Hermes Soares Campos, Redator Designado
Peço vênia ao e.Relator para apresentar respeitosa divergência, posto que
vislumbro evidências que me inclinam a entendimento contrário ao provimento do Recurso
Especial das pessoas físicas e jurídicas apontadas na autuação como solidários.
Conforme bem relatado, pleiteiam os à época dos fatos objeto do lançamento
sócios administradores da autuada, Srs. Carlos Henrique Baptista, Neuder Martins Pereira Júnior,
Mário Eduardo Baptista e Sra Marta Cristina Baptista Maimone, o afastamento de sua inclusão
como responsáveis solidários pelo créditos tributário lançados.
Registre-se incialmente que os coobrigados MPEB Participações S/A, e Marcelo
Henrique Neto, apesar de regularmente intimados, não apresentaram impugnação ao presente
lançamento, conforme os Termos de Revelia de e.fls. 680 e 681, respectivamente. Desta forma,
tornou-se definitivo o lançamento relativamente a referidos sujeitos passivos, devendo ser
mantida a sujeição passiva dos mesmos.
Quanto aos demais coobrigados, diferentemente do encaminhamento do i,relator,
tenho como presentes nos autos os elementos caracterizadores da prática de atos que autorizam a
manutenção dos interessados no polo passivo da relação jurídica tributária, como responsáveis
solidários, conforme demonstrado pela autoridade fiscal lançadora no Termo de Verificação e
Conclusão Fiscal. Por concordar com os fundamentos e conclusões da decisão de piso, ao tratar
de tais fatos, peço licença para parcial reprodução da parte da decisão que trata da temática, os
quais adoto também como minhas razões de decidir:
Da Sujeição Passiva Solidária
Alegam os Srs. Carlos Henrique Baptista, Mario Eduardo Baptista e Neuder Martins
Pereira Júnior e Sra. Marta Cristina Baptista Maimone não possuir nenhuma
responsabilidade de administração da empresa. Assim, não têm legitimidade passiva
para constar no pólo da presente demanda administrativa, pois conforme preleciona o
art. 134 do CTN, o contribuinte mencionado não possui cargo de diretor ou poderes de
gerência, tampouco poderá ser omisso em suas atribuições, pois não lhe restam poderes
para tais atos de administração. Afirmam, ainda, que apenas concentram as suas funções
na venda de produtos e demais trabalhos ligados diretamente na área comercial.
A premissa fundamental da sujeição passiva solidária é o interesse comum de mais de
uma pessoa na situação que constitua o fato gerador. A consequência jurídica desta
sujeição passiva dar-se-á em relação à obrigação principal, a qual poderá ser exigida de
qualquer um dos interessados, sem benefício de ordem. É o que dispõe o art. 124 do
Código Tributário Nacional:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2005-000.113 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720082/2013-43

No caso dos presentes autos, a sujeição passiva solidária encontra fundamento na
situação fática verificada pela autoridade fazendária, descrita no Termo de Verificação e
Conclusão Fiscal, conforme transcrição a seguir:
7. DA INAPTIDÃO DO CNPJ E SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
7.1 A inscrição do contribuinte acima qualificado junto ao CNPJ Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica encontra-se na situação INAPTA, com efeitos a partir de 29/11/2011,
em razão do mesmo não ter sido localizado no endereço informado no referido cadastro,
conforme consta no Ato Declaratório Executivo n° 61, de 28 de novembro de 2011
(doc. C24) e na pesquisa cadastral junto à RFB (doc. C25);
7.2 A informação acima, assim como a cópia do citado ADE, foram obtidas junto ao
processo n° 10882.721.981/201169, relativo a lançamento tributário ocorrido em
desfavor do contribuinte em questão, ocasião em que a autoridade fiscal expediu o
respectivo Termo de Constatação Fiscal (doc. C26), onde foi relatada a não localização
da empresa no endereço cadastrado;
7.3 O referido processo também foi a fonte da cópia do Contrato Social do contribuinte
e de suas alterações (doc. C27). Neste sentido também foi desenvolvida pesquisa junto
ao sítio da Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP, na internet (doc. C28);
7.4 Naquele procedimento fiscal, em decorrência da inaptidão do CNPJ, foram lavrados
Termos de Sujeição Passiva Solidária contra os então sócios administradores da
empresa, ou seja, Carlos Henrique Baptista, Neuder Martins Pereira Júnior, Mário
Eduardo Baptista, Marcelo Henrique Neto e Marta Cristina Baptista Maimone, cujas
solidariedades foram mantidas pela 4a Turma da DRJ/CPS Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Campinas, de conformidade com o que consta no Acórdão
n° 0537.885, de 15 de maio de 2012 (doc. C29);
7.5 Tendo em vista a permanência da situação cadastral do contribuinte perante o CNPJ
até o momento, nesta ocasião também foram lavrados os Termos de Sujeição Passiva
Solidária (doc. C30 a C34), contra os seus responsáveis que atuaram no período
compreendido nos fatos geradores que deram origem ao presente lançamento (...).
Constam dos autos os seguintes documentos:
(...)
Do exposto, temos que, conforme consta na JUCESP, o endereço da empresa foi
alterado em 7 de maio de 2010 de Rua das Laranjeiras, no 54, Galpão 2, Paiol do Meio,
São Lourenço da Serra, SP, para Rua Sertões de Crateús, no 50, Sala 3, 1o andar, Vila
Invernada, São Paulo, SP, sem a necessária comunicação do fato à Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Observa-se que mesmo após a última alteração de endereço constante da Ficha
Cadastral da JUCESP, que informa ter sido alterado o endereço do contribuinte para
Rua Sertões de Crateús, 60, Sala 031, Vila Invernada, São Paulo SP, em 19 de
junho de 2013 a Impugnante se apresenta como tendo por endereço a Rua das
Laranjeiras, no 54, Galpão 2, Paiol do Meio, São Lourenço da Serra, SP, no qual não foi
localizada, nem pelos Correios, nem pela Autoridade Fiscal. Apenas do instrumento de
Procuração juntado à impugnação é que a empresa fez constar endereço coincidente
com o da última alteração da JUCESP.
No entanto, é responsabilidade legal do contribuinte manter atualizados seus dados
cadastrais junto ao Fisco. Há a necessidade de atualização do domicílio tributário, pois
será neste que a autoridade administrativa tributária deverá procurar o contribuinte, caso
necessário. Esta é uma obrigação acessória prevista no art. 127 do CTN, que impõe ao
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2005-000.113 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720082/2013-43

contribuinte o dever de informar à Receita Federal do Brasil o seu domicílio tributário,
que, no caso das pessoas jurídicas de direito privado, é, via de regra, o lugar de sua sede.
Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio
tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:
(...)
Conforme exposto, uma empresa não pode funcionar sem que o seu endereço esteja
atualizado perante o órgão competente da Administração Tributária, sob pena de
macular o direito de eventuais credores, no caso, a Fazenda Pública, que se verá
impedida de localizar a empresa para a cobrança de eventual débito tributário existente.
Neste sentido, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar
no seu domicilio fiscal sem comunicação ao órgão tributário competente, sendo, então,
perfeitamente cabível a responsabilização dos sócios.
Conforme consta do Termo de Sujeição Passiva, a sujeição passiva solidária encontra-se
fundamentada no art. 124 do Código Tributário Nacional, não havendo, portanto, que se
falar em aplicação do art. 135, inc. III do CTN à situação em litígio.
Também não há a Impugnante que alegar a ausência de responsabilidade na
administração da empresa pelos Srs. Carlos Henrique Baptista, Mario Eduardo Baptista
e Neuder Martins Pereira Júnior e Sra. Marta Cristina Baptista Maimone, no período
abrangido pelo crédito tributário previdenciário objeto dos presentes autos, visto que da
Ficha Cadastral Completa emitida pela JUCESP, anexa aos autos, com data da última
atualização da base de dados em 16/05/2003, consta:
NUM.DOC: 177.310/078 SESSÃO: 20/06/2007
i) retira-se da sociedade MPEB PARTICIPAÇÕES S/A;
ii) redistribuição do capital de Carlos Henrique Batista, representando Marcelo
Henrique Neto, na situação de diretor presidente e sócio, assinando pela empresa,
com valor de participação na sociedade de $ 2.690.830,00;
iii) retira-se da sociedade Marta Cristina Baptista Maimone, representando MPEB
PARTICIPAÇÕES S/A, na situação de administrador, diretor e sócio, assinando
pela empresa com valor de participação na sociedade de $ 20,00;
iv) redistribuição do capital de Mario Eduardo Batista, na situação de vice presidente
e sócio, assinando pela empresa, com valor de participação na sociedade de $
2.690.830,00;
v) admitido Marcelo Henrique Neto, na situação de diretor gerente e sócio,
assinando pela empresa, com valor de participação na sociedade de $ 540,00;
vi) admitido Neuder Martins Pereira Junior, na situação de diretor comercial e
sócio, assinando pela empresa, com valor de participação na sociedade de $ 540,00;
NUM.DOC: 107.840/080 - SESSÃO: 07/04/2008
i) redistribuição do capital de Carlos Henrique Batista, na situação de diretor
administrativo e sócio, assinando pela empresa, com valor de participação na
sociedade de $ 2.691.370,00;
ii) redistribuição do capital de Mario Eduardo Batista, na situação de diretor
administrativo e sócio, assinando pela empresa, com valor de participação na
sociedade de $ 2.691.370,00;
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2005-000.113 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720082/2013-43

iii) retira-se da sociedade Marcelo Henrique Neto, na situação de sócio, assinando pela
empresa com valor de participação na sociedade de $ 540,00;
iv) retira-se da sociedade Neuder Martins Pereira Junior, na situação de sócio, com
valor de participação na sociedade de $ 540,00.
Portanto, como demonstrado através das alterações do Contrato Social da empresa, não
há como acatar o argumento da Impugnante no sentido de que as pessoas listadas no
termo de sujeição passiva nunca exerceram qualquer tipo de função gerencial na
sociedade.
Assim sendo, considerando que o crédito tributário em causa abrangeu o período de
01/2007 a 12/2008, resta claro que todas as pessoas físicas e a pessoa jurídica para as
quais houve a formalização do Termo de Sujeição Passiva são responsáveis solidários
pelo crédito tributário lançado, na forma do art. 124 do CTN, eis que se tratam de sócios
ou ex sócios da empresa, no exercício das mais altas funções de administração da
mesma no mencionado período.
Conforme se verifica, consta dos autos, e foi devida e suficientemente explicitado
na decisão da DRJ, a demonstração de que os coobrigados, ora recorrentes, tinham participação
ativa como sócios, gestores e representantes legais. Inclusive com poderes para, individualmente,
assinar em nome da pessoa jurídica, demonstrando cabalmente que possuíam interesse comum
nos negócios, assim como, nas situações que constituíram o fato gerador das obrigações
tributárias objeto da presente atuação, tendo ainda praticado atos com infração à lei, ao proceder
ao encerramento irregular das atividades.
Nesses termos, diferentemente do encaminhamento do i,relator, voto por negar
provimento aos Recursos Voluntários dos coobrigados recorrentes.
(assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos

Fl. 840
DF CARF MF
Original